Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Lesão corporal leve e disparo de arma de fogo. Decisão contrária à prova dos autos. Princípio da consunção. Pena. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base. Agravante. Motivo torpe.
1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações da vítima sobrevivente e da testemunha e laudo de exame de local de morte violenta - firmes quanto à autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 - O crime de disparo de arma de fogo, subsidiário, não é punido de forma autônoma quando a ação é dirigida à prática de outra infração, seja ela mais grave ou não.
3 - Reconhecido pelo conselho de sentença o dolo do réu de matar e de lesionar, o crime de disparo de arma de fogo fica absorvido pelo de homicídio e lesão corporal leve.
4 - Presentes duas ou mais qualificadoras no homicídio, uma pode ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
5 - A premeditação do crime de homicídio leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. Contudo, deve ser afastada em relação ao crime de lesão corporal leve, cometido no mesmo contexto fático, vez que não demonstrada a premeditação em relação à vítima sobrevivente.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, deve ser mantida a pena-base.
7 – A motivação torpe do homicídio - por vingança - não se estende à vítima da lesão corporal leve, crime cometido no mesmo contexto fático, com dolo eventual, o que afasta a agravante desse crime.
8 - Apelação provida em parte.